Tribunal: TJMT
Processo: 1021471-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1021471-77.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA-MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Josué Nascimento de Oliveira
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Josué Nascimento de Oliveira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, por haver indeferido a instauração de incidente de insanidade mental do paciente, pronunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), c/c artigo 61, inciso II, alínea “e” (contra ascendente), do Código Penal e artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel) c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (contra mulher grávida), do Código Penal, em concurso material de crimes.
Aduz a impetrante, em síntese, que formulou pedido de instauração do incidente de insanidade mental do acusado ao tempo da audiência de instrução e julgamento, tendo sido o requerimento negado com esteio em fundamentação reputada ilegítima. Após a confirmação da pronúncia por esta Corte de Justiça, a defesa formulou novo pedido de instauração do incidente em primeira instância, novamente negado, a despeito dos laudos médicos que, a seu juízo, indicariam de forma robusta a necessidade do exame.
Destaca que avaliações médicas e psicológicas, somadas a inúmeros depoimentos assinalam a indispensabilidade da instauração do incidente previsto no art. 149, do CPP, sobretudo a se considerar que o paciente se encontra preso preventivamente, condição que agrava seu estado patológico. Explica, no ponto, que depoimentos tanto de policias envolvidos na prisão do paciente quanto de parentes das vítimas dão conta de que o acusado desenvolvera quadro patológico após consumo excessivo de drogas ilícitas.
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja determinada a instauração do incidente de insanidade mental do beneficiário.
Juntou documentos.
Após exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder liminarmente a ordem requerida.
Com efeito, a regra insculpida no art. 149 do Código de Processo Penal proclama que “quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”.
Conquanto a instauração do incidente não seja obrigatória, bem de ver que tampouco reclama prova absoluta da ausência de higidez mental do acusado, bastando a existência de dúvida para que a norma deflagre seus efeitos, impondo a realização do referido exame a fim de adequar o processo e, eventualmente, o conteúdo da sentença final, à condição clínica do réu.
Como o magistrado não possui conhecimento técnico-científico suficiente para formular juízo acerca do quadro patológico potencialmente vivenciado pelo paciente, a dúvida milita em favor da instauração do incidente, evitando-se que o sistema penal atinja sujeitos que quiçá compreendem o caráter repressor da norma violada em tese, bem como possam representar riscos a si mesmos e aos que com eles guardem proximidade.
Nesse contexto, a realização do exame concretiza escopos não apenas defensivos, mas também sociais, na medida em que “é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais” (art. 3o, Lei 10.216/01.
No mesmo sentido, a Lei 13.840/19 alterou a Lei de Drogas para passar a prever que “o tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social (...)” (art. 23-A, Lei 11.343/06).
No caso, verifica-se que a dinâmica delitiva posta na denúncia, bem como a prova documental juntada pela defesa estão a levantar dúvida suficiente a impor a instauração do incidente de insanidade mental do acusado, contexto a caracterizar o fumus boni iuris necessário à concessão liminar da ordem. O periculum in mora, de seu turno, é evidente, considerando-se que o paciente já teve a pronúncia confirmada e se encontra preso preventivamente.
Conforme percepção do Des. Pedro Sakamoto em caso análogo, “Havendo dúvida fundada acerca da higidez psíquica do réu, não se justifica o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, sob o risco de se submeter um possível inimputável à pena privativa de liberdade, em estabelecimento prisional comum, violando, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana” (HC n. 1018359-37.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 29/1/2020).
Ante o exposto, defiro o pedido liminar a fim de determinar à autoridade de primeiro grau que proceda à instauração do incidente de insanidade mental de Josué Nascimento de Oliveira, na forma do art. 149 e ss. do Código de Processo Penal.
Oficie-se om urgência à autoridade impetrada, para que adote as providências cabíveis.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada